Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-03.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002613-03.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARCIA ADRIANA PORTO - CPF: 002.339.641-50 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT – ACOLHIDA – PRAZO DE 120 DIAS ULTRAPASSADO – INICIAL INDEFERIDA CONFORME ART. 10 C/C ART. 23 DA LEI 12.016/09.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no caso em apreço, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame. A contagem do prazo decadencial se dá em dias corridos e não dias úteis, portanto, após esgotado o prazo de validade do certame começa a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos para a impetração do mandado de segurança. Observando, in casu, a data da expiração do prazo de validade do concurso 27/6/2014 e a data da impetração do writ 21/03/2017, há que se reconhecer a decadência.

Inicial indeferida.
Mandamus
extinto.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA
No

1002613-03.2017.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIA ADRIANA PORTO

IMPETRADO:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Márcia Adriana Porto,
contra ato supostamente ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
que deixou de formalizar sua posse no concurso público para o cargo de Assistente Administrativo do Sistema Prisional, em razão do prazo ter expirado.

Afirma a Impetrante que, se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 003/2009—SAD/MT, tendo realizado a prova em 27-7-2009, aprovada em oitavo (8o) lugar para o cargo de Assistente do Sistema Prisional — Assistente Administrativo (Ampla Concorrência), município de Rondonópolis.

Assevera que a sua nomeação somente foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 1o de fevereiro de 2011, quando já havia decorrido longo período desde a realização da prova e homologação do resultado.

Sustenta, ainda, que não foi notificada pessoalmente e não acompanha o Diário Oficial diariamente, tomando conhecimento da sua nomeação somente em fevereiro do corrente ano (2017), quando porventura decidiu entrar no
google
e realizar pesquisas em seu nome.

Argumenta a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, ferindo o seu direito líquido e certo,
conquanto
não foi observado o princípio da publicidade, eis que não foi veiculado em jornal de grande circulação ou em qualquer outro meio idôneo de comunicação.

Por essas razões, pugnou pel
a concessão da liminar,
para que fosse empossada no cargo para o qual foi aprovada.
No mérito, requer a concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi deferido
para que houvesse a renovação do ato de nomeação da Impetrante (ID n. 531503).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, suscitando prejudicial de mérito que diz com a decadência, pugnando ao final, pela revogação da liminar e pela denegação da segurança (Id.
546286
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID
713976
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O âmago da questão a ser analisada no presente Mandado de Segurança cinge-se em verificar, a legalidade ou não, da nomeação de candidata aprovada em Concurso Público, cuja convocação ocorreu exclusivamente por meio de Publicação no Diário Oficial Estadual, tão somente após o decorrer de significativo lapso temporal.

O Estado de Mato Grosso assevera que, se operou a decadência para postular a nomeação por meio do vertente mandado de segurança, uma vez que, segundo consta, quando se trata de ato omissivo de ausência de nomeação a contagem do prazo decadencial
tem início com o término da validade do concurso
.

Com razão o Ente Federativo
.

Isso porque, compulsando o caderno processual, verifica-se que o Edital no 003/2009—SAD/MT, publicado em
27/07/2009
(Id.
477675
e 4776758), teve seu prazo de validade postergado, vindo a findar-se na data de
27/06/2014.

Em contrapartida, a impetração do
mandamus
somente ocorreu no dia
21/03/2017
(Id. 477655), ou seja, aproximadamente 3 (três) anos após o término do prazo de validade do concurso público, logo, evidente que
restou ultrapassado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias
, o qual deve ser contado a partir da data de expiração da validade do certame.

Vejamos o teor do artigo 23 da Lei n.12.016/2009:

“
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias
, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
.”

A propósito, este é o pacífico e consolidade entendimento do STJ acerca do termo
a quo
para o ajuizamento de writ contra ausência de nomeação em Concurso Público, colha-se:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE PCD – PRELIMINAR: DECADÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO SOMENTE APÓS EXAURIDO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – AFASTAMENTO. MÉRITO: VIOLAÇÃO À RESERVA DE VAGAS – ART. 21 DA LEI No 114/2002 – INOCORRÊNCIA – NOMEAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. “[...]
Acerca do tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o termo inicial para contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias é a data do término do prazo de validade do concurso público, ou seja, no mesmo sentido da decisão recorrida
(AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.12.2017; AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.9.2016). 4. Recurso Ordinário não conhecido.” (STJ - RMS 57.045/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

“
O entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte é o de que a contagem do prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança, contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, inicia-se na data de expiração da validade do certame.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.295.431/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe. 2.2016; AgRg no RMS 49.330/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.2.2016; AgRg no RMS 48.870/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.11.2015; AgRg no RMS 38.555/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.9.2015 e RMS 34.329/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 29.11.2013” (AgInt no RMS 38.175/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 05/10/2016).(g.n)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEWGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame. 2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação. 3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias. 4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”(g.n)

Neste mesmo sentido, esta Turma julgadora, recentemente decidiu, à unanimidade, denegar a segurança sob o fundamento de que o prazo para impetração do
mandamus
tem início da expiração do prazo de validade do certame, restando o acórdão assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO TARDIA – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL: DECADÊNCIA -PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO - SUPERADO O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE DIAS PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - ACOLHIMENTO. ORDEM INDEFERIDA,
1. 1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame. 2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.
3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias. 4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) 2. “A admissão do término do prazo de validade do certame como marco inicial para impetração do mandamus, parte da premissa segundo a qual o candidato aprovado em concurso público deve acompanhar a validade do certame para o qual concorreu, tendo em vista que as nomeações ocorrem durante esse período, convolando-se a mera expectativa em direito líquido e certo à posse no cargo
”. (Des. Mário Kono Mandado de Segurança n. 1019154-43.2019.8.11.0000, ) 3, Prejudicial acolhida. Ordem denegada.” (N.U 1009527-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

À vista disso, considerando que o prazo do certame findou-se em
27/06/2014
, e a impetração do presente
mandamus
ocorreu apenas na data de
21/03/2017
, tenho que o direito pleiteado pela Impetrante não comporta apreciação nesta estreita via, eis que superado o prazo decadencial previsto no artigo 10, da Lei de no 12.016/2009.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de decadência suscitada, e
INDEFIRO
a petição inicial nos termos do artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009 e, por via de consequência,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada pela Impetrante, revogando, pois, a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020